Tribunal: TJDFT
Processo: 0743259-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O VALOR DO DIREITO AQUISITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS.

I - O direito do credor, já reconhecido por sentença transitada em julgado, merece proteção processual, sendo assegurada a efetiva satisfação do crédito, com a execução de todos os bens do devedor, presentes e futuros, na forma dos artigos 4o c/c 789, ambos do CPC.

II - O ônus de indicar bens penhoráveis é do credor, nos termos do art. 524, VII, do CP. No entanto, esgotadas todas as medidas cabíveis ao credor no sentido de especificar o bem penhorável, possível a intimação do devedor para discriminar o valor específico do seu direito aquisitivo aos automóveis alienados fiduciariamente, conforme inteligência do art. 774, V, do CPC.

III - Deu-se provimento ao recurso.